Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703021-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENE MARIA CARVALHO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento em que a agravante pleiteou provimento jurisdicional a fim de que o Distrito Federal fosse compelido a autorizar o gozo de suas férias de 20 dias, no período de 30/12/2024 a 18/01/2025. No caso em tela, a toda evidência, o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, em razão da insubsistência do objeto almejado pelo transcurso do tempo, motivo pelo qual se mostra configurada a perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator